Tribunal: TJBA
Processo: 8140690-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140690-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: F4 SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO, GUSTAVO BISMARCHI MOTTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por F4 SANTOS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de procedimento comum (nº 8140690-90.2021.8.05.0001), ajuizada perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA. A embargante alega omissões no julgado quanto à apreciação de sua condição de optante do Simples Nacional e quanto à análise da natureza jurídica da operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar prova da condição da parte como optante do Simples Nacional; (ii) apurar se houve omissão quanto à caracterização da operação impugnada como mera transferência física, e não como fato gerador de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado expressamente todas as alegações pertinentes, inclusive quanto à alegada condição de optante do Simples Nacional. 4. Inexistem nos autos documentos hábeis que comprovem, de forma regular, a condição da embargante como optante do Simples Nacional, sendo inovatória a alegação trazida apenas em sede recursal. 5. A modulação de efeitos realizada pelo STF na ADC nº 49 teve caráter exclusivamente temporal, não excluindo a aplicação da norma a empresas optantes do Simples Nacional, tampouco influenciando os fundamentos da decisão recorrida. 6. A controvérsia sobre a natureza da operação (transferência entre estabelecimentos da mesma empresa) foi devidamente analisada, sendo considerada inapta a descaracterizar a incidência da antecipação do ICMS nos termos da Lei Estadual nº 7.014/96. 7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, nem à revisão das razões de convencimento do julgador, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente à manutenção da decisão, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 931, 934, 937; CF/1988, art. 146, III, a; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Embargos de Declaração, j. 19.04.2023; STF, RE nº 1472766/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.02.2024; STF, RE nº 1521077/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18.11.2024; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8140690-90.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante F4 SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR